Tribunal: STF
Processo: HC 211968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2022, por Emerson Luiz Teline, em benefício de Getulio Victoria, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 681.478/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de dezoito anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável, com término previsto para 27.9.2036. 



    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar no juízo da Execução Criminal em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, levou à impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução n. 0003300- 57.2021.8.26.0996). 



    4. Contra o não provimento do agravo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 681.478/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. Tem-se na decisão impugnada:



    “(...) Cinge-se a controvérsia na necessidade de se conceder prisão domiciliar em razão [da] Pandemia da doença COVID-19. 



    Sobre o tema, o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme vê-se do Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. A propósito: (...) 



    Na mesma linha, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 



    De mais a mais, deve prevalecer o bom senso. Assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada. Nesse escopo, destaco, por oportuno, os pertinentes trechos proferidos pelas instâncias ordinárias, litteris:



    Decisão: "[...] Como bem observado pelo representante do Ministério Público, o benefício da prisão domiciliar se destina a sentenciados que cumprem pena em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações excepcionais previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. 



    Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a prisão domiciliar para sentenciados no regime fechado e semiaberto, tal deferimento dependeria da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do sentenciado, e de que ele não vem recebendo a assistência necessária no estabelecimento prisional no qual está custodiado. 



    Como se observa do laudo pormenorizado enviado pela Unidade Prisional (fls. 75/76) e complementado às fls. 105/108, o reeducando faz uso de marca-passo e de medicação já prescrita antes da inclusão. Após consulta com cardiologista, foi encaminhado para ambulatório de marca-passo, onde foi atendido no último dia 22/9/2020, com agendamento de retorno para manutenção previsto para 27/4/2021. 



    Outrossim, esteve em atendimento de enfermagem em 30/9//2020 e apresentou bom estado geral, sinais vitais dentro da normalidade. Encontra-se em uso regular de medicação, referindo fadiga, especialmente à noite. Novamente foi agendada consulta médica. 



    Verifica-se, portanto, que o sentenciado, apesar da idade e do uso de marca-passo, vem recebendo na unidade toda a assistência de saúde necessária. 



    Além disso, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, desde que adotadas as cautelas indicadas pelas autoridades de saúde, é situação que melhor atende a preservação de sua condição. 



    Nesse sentido, a "saída temporária" foi obstada pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e as visitas de familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do Estado. 



    A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação do COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população carcerária. 



    Diante deste cenário, mesmo que ocorram casos de contaminação nas unidades prisionais ou notícias de óbitos, isso não significa, necessariamente, que o ambiente carcerário terá piores condições que o externo, onde também são milhares os casos de infecção e morte pelo COVID-19. 



    Por fim, mesmo que o sentenciado apresente comorbidades, a assistência à saúde tem sido prestada a contento pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, recorrendo-se sempre que necessário ao atendimento oferecido extramuros pelo Sistema Público de Saúde" (fls. 90/91). 



    Acórdão: 



    "[...] A situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de maneira inequívoca (e como seria necessário de prova), como dentro das situações de risco à vida do Agravante e como são sugeridas por aquele Órgão Administrativo da Justiça. 



    Embora a superlotação seja realidade, nenhuma informação há de que a condição de saúde do Agravante esteja comprometida (trata-se de pessoa já submetida a tratamento específico fls.62/107), ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. E mais, não passa despercebido que as unidades prisionais, por meio de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços no sentido de conter a disseminação pela COVID-19 a fim de preservar vidas, não só dos detentos, como também daqueles que ali trabalham, pois, se assim não fosse, certamente haveria alto índice de disseminação do vírus (como vem ocorrendo fora deles), o que não se tem notícia. 



    Também não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Agravante atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso, ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio). [...] 



    O Agravante não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, eis que este dispositivo se refere àquele que esteja em cumprimento de pena em regime aberto, o que não é seu caso, pois está cumprindo pena no regime fechado em razão de condenação por crime hediondo de estupro (aliás situação vedante da benesse!). 



    Ressalte-se que a prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, é cabível em substituição à prisão preventiva e não à prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, como aqui" (fls. 179/181). 



    Na hipótese, verifica-se que o paciente cumpre pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável, com término de cumprimento previsto para 27/09/2036, e, embora seja idoso e tenha cardiopatia grave, as instâncias ordinárias ressaltaram que ele está recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não restando demonstrado, portanto, grave risco à saúde. Assim, o acolhimento da tese trazida no presente mandamus, a fim de demover o que foi concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



      Destaca-se, ainda, que foi recentemente acrescido com a Recomendação n. 78/CNJ, o art. 5-A na Recomendação n. 62/CNJ, cuja redação é: Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020). 



    Destarte, inaplicável aos condenados por crime equiparado a hediondo, os benefícios previstos na Recomendação n. 62/CNJ. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3 – grifos no original).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria “um homem de quase 79 anos e portador de grave cardiopatia, robustamente documentadas nos autos, além de fazer parte do GRUPO DE RISCO relativo à COVID-19”.



    Invoca a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, e sustenta a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    É o pedido e o requerimento:



    “(...) requer-se liminarmente, que seja concedida a ordem para que o paciente GETÚLIO VICTÓRIA, pessoa idosa (com mais de 78 anos de idade), portador de cardiopatia grave, que se enquadra nos grupos de risco, convertendo-se a pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, para que possa cumprir a reprimenda fixada sem os nefastos riscos da Covid-19, sendo o presente pedido de habeas corpus concedido ao final, confirmando-se a decisão liminar, como medida de inteira justiça. 



    Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, requer, outrossim, caso não seja concedida a ordem, que o Egrégio Tribunal autorize, ao menos, a prisão domiciliar do paciente até o final da Pandemia Covid-19” . 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Pacionrik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 681.478/SP.



    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo da execução pela ausência dos requisitos legais, tendo o Tribunal de origem confirmado a decisão ao desprover o agravo em execução interposto pela defesa.



    10. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.



    11. Em decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da COVID 19 nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial do Supremo Tribunal Federal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    12. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que consideraram o conjunto probatório para indeferir o pleito de prisão domiciliar, assentando que, “embora seja idoso e tenha cardiopatia grave, (...) ele está recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não restando demonstrado, portanto, grave risco à saúde”. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    13. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora